Tribunal: TJMT
Processo: 1021613-47.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021613-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), PAULO DOS SANTOS LEITE - CPF: 106.720.011-87 (AGRAVADO), LIANA DE LARA LEITE 07850280130 - CNPJ: 27.007.548/0001-10 (AGRAVADO), LIANA DE LARA LEITE - CPF: 078.502.801-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – VEDAÇÃO – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a penhora de salário, por força do inciso IV do art. 833 do CPC, salvo as exceções contidas no §2º.

“A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021613-47.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que indeferiu a penhora de recebíveis do agravado Paulo dos Santos Leite.

A agravante alega que busca a penhora dos rendimentos de referido devedor em processo no qual ele atuou como perito.

Argumenta que não haverá prejuízo para a subsistência dele porque a quantia recebida supera R$100.000,00.

Argui que é permitida a penhora de verba salarial e, no final, pede a antecipação da tutela para que se oficie à 1ª Vara Cível de Diamantino solicitando que mantenha retidos os valores a ele destinados nos autos 1001027-13.2017.8.11.0005 até o julgamento deste Agravo.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id n. 112543450).

O agravado, citado na Execução, não constituiu advogado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante busca a penhora de verba honorária a ser recebida pelo agravado Paulo dos Santos Leite (devedor) nos autos n. 1001027-13.2017.8.11.0005, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, em que ele atuou como perito.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, para evitar que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido, do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ.

1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2º, do CPC.

2 . Agravo interno desprovido
.

(AgInt no AgInt no AREsp 1640504/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020).

E ainda:

AgInt no REsp 1573573/RJ;

AgRg no AREsp 712.651/DF;

AgRg no AREsp 637.440/DF.

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – MITIGAÇÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme artigo 833, IV, do CPC, é proibido penhorar verba de natureza salarial, salvo exceções contidas no §2º.

(...). (N.U 1002128-61.2021.8.11.0000, julgado em 07/04/2021, publicado no DJE de 09/04/2021).

O STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade “
quando se cuidar de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, DJe 18/06/2021). E não é essa a hipótese ora em exame, pois a presente Execução visa o recebimento de dívida vinculada a Cédula de Crédito Bancário, e não de verba de natureza alimentar; logo, não se aplica a flexibilização da lei.

No mais, quanto à arguição da agravante de que o agravado receberá acima de R$100.000,00 e que por isso incidiria o §3º do art. 833 do CPC, vale fazer algumas considerações.

Ele foi nomeado perito na Ação Civil Pública nº 10001027-26.2018.8.11.0005, na qual apresentou proposta de honorários de R$130.702,00 para elaboração de laudo que, segundo afirma, levará 41 dias para concluir e também necessitará de trabalho multidisciplinar de engenheiro sanitarista, biólogo e engenheiro agrônomo, além dos custos elencados no id nº 63885650.

Assim, o valor que será auferido pelo agravado não é líquido e se refere há dois meses de trabalho. E naquela demanda ainda não foi homologada pelo juízo de origem a proposta do perito, bem como há impugnação aos honorários pendente de análise.

Por conseguinte, o caso não se enquadra na exceção contida no final do §2º do art. 833 do CPC – “
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
”.

Dessa forma, não se justifica o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022